Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704163-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: NEWMANN MONTEIRO ANDRADE LEITE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 55569225) interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 182253818, na origem) que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n. 0015206-60.2015.8.07.0001, movida por NEWMANN MONTEIRO ANDRADE LEITE em face do ora Agravante, rejeitou impugnação ao laudo pericial e homologou o valor apresentado, nos seguintes termos: O agravo não foi conhecido e a ré não se manifestou. Conforme decisão de id. 173966017, restou mantida a prova pericial inicial, tendo em vista que a ré não se manifestou acerca da realização de nova perícia. Verifico que a perita respondeu à todos os questionamentos das partes por meio dos laudos complementares e que a parte autora não comprovou limitação técnica da perita ao desempenhar o seu ofício. Portanto, homologo o laudo de id. 169010422. Anote-se conclusão para sentença. A Agravante, em suas razões recursais (ID 55569225) alega que: (i) eventuais juros moratórios a cargo da PREVI somente são devidos após a plena integralização da Reserva Matemática; (ii) as contribuições vertidas na seara trabalhista não são passíveis de devolução ou compensação do custeio; (iii) o Benefício Especial Temporário (BET) não deve refletir nos cálculos da perícia, vide o seu caráter temporário e exclusivo de distribuição dos recursos financeiros excedentes; (iv) em razão do disposto nos arts. 368 e 369 do código civil, não se admite a possibilidade de compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática; (v) a manutenção da decisão que homologou o laudo, sem a determinação de inclusão nos cálculos da recomposição da reserva matemática afronta diretamente o recurso repetitivo vinculado ao Tema 955 do STJ; (vi) a homologação da perícia favorece o enriquecimento ilícito por parte do Agravado, em razão do excesso de execução; (vii) o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, sejam acolhidas as impugnações apresentadas ao laudo pericial homologado na origem. Preparo efetuado (ID 55569228). Na decisão ID 55607249, deferi a concessão do efeito suspensivo do recurso até a final decisão de mérito. No ID 57006936 foi certificado que às 23h59m59s do dia 14/03/2024 decorreu o prazo legal sem que a parte Agravada tenha apresentado suas contrarrazões. Não obstante, em consulta ao processo de origem n. 0015206-60.2015.8.07.0001, verifiquei que foram apresentadas as contrarrazões ao presente agravo de instrumento no dia 13/03/2024, portanto tempestivas. Nestas, pugna o Agravado pelo não provimento do recurso (ID 189868478, na origem) É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos para julgamento, verifico, ao menos preliminarmente, a ocorrência de preclusão temporal. Isso porque, ao analisar os autos de origem, vislumbro que o Agravante deixou de interpor recurso em face das decisões de ID 172572357, cujo conteúdo decisório foi ratificado na decisão de ID 173966017, e depois pela decisão ID 182253818, ora recorrida. Considerando esse cenário, conforme art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como em observância ao previsto nos arts. 9o, 10 e 932, todos do CPC, intime-se a Agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre eventual preclusão e não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de abril de 2024 12:48:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador